Tribunal: TJDFT
Processo: 0718515-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face do despacho ordinatório da Segunda Vara Cível do Gama que facultou a emenda à inicial. Requereu “a concessão da tutela recursal requerida, com o deferimento da liminar, visto todos os pressupostos alinhados ao decreto lei 911/69 para tanto, e posteriormente, o conheça e dê provimento, reconhecendo a tutela recursal, e reformando a r. decisão recorrida”. Preparo regular sob ID 58823122. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Emende-se a inicial para: a) Anexar aos autos a notificação que demonstre a comprovação da mora, sendo que se faz documento indispensável para a propositura da demanda. A notificação anexada não teve a completa conclusão do envio ao endereço constante no contrato, eis que o AR retornou com a informação “não procurado” ou “endereço insuficiente”. Notem as partes que a tese firmada no Tema 1132/STJ faz expressa menção ao envio da notificação ao endereço do contrato: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” No caso em questão, o AR retornou com a informação “não procurado” ou “endereço insuficiente”, o que demonstra que não houve ao menos a possibilidade de conclusão do envio ao devedor, não servindo, assim, para o constituir em mora. Vejamos o julgado, no qual restou expresso o distinguishing: (...) Saliento que, o protesto da dívida junto ao cartório extrajudicial, supre a necessidade de juntada do comprovante acima mencionado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 8 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator